Tribunal: TCU
Processo: 007.178/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Claudete Ruas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Claudete Ruas, recusando o respectivo registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica " DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP ", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida (MS 26.156); 9.2.2. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 26.156, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para a interessada, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 9.2.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.